Tribunal: STF
Processo: RE 1443527
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR (NEOCATE). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMAS 6 E 1.234/RG. INAPLICABILIDADE. PRODUTO DISTINTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793/RG. TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE

*.     Ação ajuizada por criança, representada por seu genitor, em face do ESTADO DO PIAUÍ, em que pleiteia o fornecimento de fórmula alimentar (marca Neocate LCP). A controvérsia dos autos reside na necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação, por se tratar de insumo que possui registro na ANVISA, porém não é padronizado pelo SUS.

*.     A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. Desse modo, o presente caso busca o fornecimento de produto distinto de medicamento, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos referidos Temas da repercussão geral.

*.     A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização das despesas na área da saúde.

*.     A partir do comando constitucional da divisão de atribuição e organização do Sistema Único de Saúde, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, aplicando de forma indevida o Tema 793-RG, devendo ser encaminhado o processo à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, sem prejuízo da manutenção do Estado, em conformidade com a responsabilidade solidária dos Entes Federados.

*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para também prover o Recurso Extraordinário. 

PAGE2